Tribunal: STF
Processo: ARE 1359378
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de três recursos extraordinários com agravo interpostos por F.J.S., por J.F.A.O.J. e por G.S.S. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO.



    Os apelos extremos de F.J.S., J.F.A.O.J. e G.S.S. foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSOS DEFENSIVOS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO JUDICIALMENTE DEFERIDA. POSSIBILIDADE DE INTERCEPTAÇÃO DE TELEFONE NO INTERIOR DE PRESÍDIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. MÉRITO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. TROCA DE LIGAÇÕES EM CELULARES E INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. REQUISITOS DA ASSOCIAÇÃO COMPROVADOS. PROVA SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA -BASE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO DA REPRIMENDA BASE COM FUNDAMENTO EM AÇÕES PENAIS EM RECURSO. BIS IN IDEM CONFIGURADO. MAGISTRADO SENTENCIANTE QUE SE UTILIZOU DO MESMO PROCESSO PENAL PARA AGRAVAR A REPRIMENDA BÁSICA E, NA SEQUENCIA, EXASPERÁ-LA A TÍTULO DE REINCIDÊNCIA. PENA DE UM ÚNICO RÉU REDUZIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO OU ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. IMPOSIÇÃO LEGAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INACOLHIMENTO. VEÍCULO UTILIZADO PARA A PRÁTICA DO CRIME.



    Nos recursos extraordinários sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XLVI, e 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Ab initio, verifica-se que as decisões de inadmissão dos recursos extraordinários estão amparadas em aplicação de precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente